Tribunal: TJDFT
Processo: 0749803-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. IMÓVEL PENHORADO EM 1999 E ADQUIRIDO PELA AGRAVANTE EM 2019, SABEDORA DO ÔNUS. DESCONSTITUIÇÃO. COMPENSAÇÃO DE DÉBITO TRIBUTÁRIO. DEMORA DA ADMINISTRAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução fiscal, indeferiu o pedido para desconstituir a penhora sobre o imóvel adquirido pela agravante considerando existir compensação do débito tributário ainda pendente em procedimento administrativo. 1.1. No agravo, o interessado pede a reforma da decisão agravada para desconstituir a penhora que incide sobre o imóvel adquirido.
2. A omissão deliberada da administração em proferir decisão resolutiva em prazo razoável para conclusão de processo administrativo, sem motivo justificável, pode resultar em violação aos princípios da razoabilidade e da duração razoável do processo. 2.1. Todavia, a parte interessada adquiriu o imóvel consciente da penhora que incidia sobre o bem, inexistindo surpresa quanto aos ônus decorrente da situação.
3. Eventual omissão administrativa deve ser aferida e regularmente identificada em ação judicial apropriada, devidamente precedida de instrução probatória e respeitado o contraditório e ampla defesa, sujeitando as partes ao devido processo legal. 3.1. Não cabe a parte pretender desconstituir a penhora regularmente determinada na presente demanda judicial de execução fiscal, alegando morosidade abusiva e ilegal da administração na conclusão de procedimento administrativo que aprecia a compensação do débito tributário, sem aferição precisa dos motivos e entraves que justificassem o atraso.
4. Não tendo sido a questão objeto de análise pela decisão agravada, eventual ingresso no tema nesta sede recursal constituiria indevida supressão de instância. 4.1. Precedente: “(...) 1. O agravo de instrumento é recurso de fundamentação vinculada, o que não foi debatido nos autos de origem não pode ser objeto de análise na instância revisora. Não formulado pedido na origem, o pleito não deve ser conhecido na instância recursal, sob pena de supressão de instância. 2. Não é permitido ao recorrente, em agravo de instrumento, rediscutir matéria já decidida em outro agravo de instrumento, cujo entendimento foi aplicado pelo juízo de origem na decisão impugnada. 3. O recurso especial, via de regra, não é dotado de efeito suspensivo. O agravo de instrumento não é medida jurídica adequada para obtê-lo. 4. A condenação por litigância de má-fé exige comprovação do dolo processual da parte, inexistente no caso. 5. Recurso conhecido e não provido” (07436204920238070000, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, DJE: 15/2/2024).
5. Recurso improvido.